Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-43.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
I - Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia, notadamente após a prolação da sentença, quando a alegação perde força, diante da confirmação não apenas da regularidade da exordial, mas também da suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador.
II - O entendimento da jurisprudência consolidou-se no sentido de que somente a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal. Para que seja reconhecida suposta insuficiência de Defesa, deverá ser comprovado efetivo prejuízo, consoante Súmula no 523 do STF.
III - Não há como reconhecer a alegada deficiência da defesa, quando a Defensoria Pública praticou todos os atos necessários para resguardar ao réu as garantias processuais.
IV - Inviável classificar como insatisfatória a atuação da Defensoria Pública apenas porque os causídicos posteriormente nomeados pelo réu não concordam com a linha de defesa exercida até então.
V - Não configura cerceamento de defesa a colheita do “depoimento sem dano” da vítima e da irmã, menores de idade, inclusive em procedimento de antecipação de provas, nos exatos termos da Lei no 13.431/2017.
VI - A colheita do depoimento especial de menores vítimas ou testemunhas de crimes graves já era realizada mesmo antes da lei que a estabeleceu, para evitar sofrimento e revitimização da criança.
VII - Quando a citação do réu por edital somente foi determinada após diversas tentativas infrutíferas de localização pessoal, não se verifica qualquer nulidade.
VIII - Não é dado ao réu inquinar de nulidade a citação por edital que somente ocorreu porque ele deixou de manter atualizado o endereço nos autos, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.
IX - A audiência de custódia será realizada nos casos de flagrante delito, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a prisão do réu foi decretada por decisão fundamentada nos arts. 311 a 312 do CPP.
X - É assente a jurisprudência no sentido de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, de modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova.
XI - Nos crimes envolvendo violência sexual, normalmente cometidos às escuras, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente e quando suas declarações são corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa.
XII - Mantém-se a condenação quando comprovada a autoria delitiva, pela firme palavra da vítima, corroborada pelos demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
XIII – Fixada a pena nos moldes dos arts. 59 e 68 do CP, nenhuma correção há de ser feita.
XIV - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se sua redução.
XV - Mantém-se a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, no caso, para a assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu se mudou do endereço informado nos autos, evitando a citação pessoal, embora já tivesse conhecimento da existência do inquérito policial.
XVI- Recurso conhecido e parcialmente provido.